Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703598-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: INGRID LORRANE BRANDAO PINHEIRO IMPETRANTE: LUARA MARTINS DOURADO, GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUARA MARTINS DOURADO e GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS em favor de INGRID LORRANE BRANDAO PINHEIRO (paciente), em face da decisão (ID 143984049 dos autos de origem) proferida pelo JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO/DF, no Processo no 0708056-26.2021.8.07.0017, que manteve a prisão preventiva da paciente. Em suas razões (ID 43268510), os impetrantes afirmam que a prisão preventiva é excepcional, devendo ser aplicada medida diversa. Aduzem que não há indícios de autoria nos crimes conexos ao de organização criminosa, ao qual a paciente é denunciada, e que o clamor popular não autoriza a custódia cautelar. Argumentam que, caso haja condenação, a pena terá início em regime menos gravoso que o fechado. Assim, consideram que a medida cautelar adotada é mais gravosa que a própria reprimenda. Afirmam que há excesso de prazo, pois a paciente está detida antes de 16/05/2022, sendo a prisão renovada periodicamente. Alegam que deve ser concedida a prisão domiciliar humanitária, pois é a única provedora de sua residência, seu pai faleceu e sua mãe tem doença grave, com risco real de morte, necessitando de cuidados constantes. Acrescentam que a paciente é a única responsável por sua mãe e irmã, pois os demais membros da família possuem questões com drogas e problemas com a Justiça. Requerem a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com o estabelecimento de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. A prisão preventiva da paciente foi assim mantida (ID 143984049 dos autos de origem): “(...) Cabe esclarecer que a instrução criminal foi encerrada, tendo todas as defesas já apresentado as alegações finais por memoriais, estando os autos aguardando a prolação da sentença, a qual se avizinha. Ademais, não obstante a extensão da custódia cautelar, nenhuma ilegalidade se verifica na segregação dos agentes, de modo a ensejar o seu relaxamento, haja vista que houve o encerramento da instrução criminal em 14/7/2022, estando o feito aguardando a prolação da sentença, logo, resta superada a alegação de excesso de prazo, a teor do que dispõe a Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o limite máximo para a duração razoável do processo criminal, estabelecido na Instrução Normativa no 01/2011 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não deve ser interpretado restritivamente, devendo ser levado em conta a complexidade do feito (crime de organização criminosa), a pluralidade de agentes (15 réus), a constituição de advogados diversos com pedidos de nulidade e arguições de preliminares, o que demanda um maior tempo para efetivação dos atos processuais, inclusive a sentença. Se não bastasse, não se deve analisar o prazo da prisão provisória apenas pelo critério matemático. Não se admitiria excesso de prazo em casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu no caso em apreço. É certo que os prazos de conclusão da instrução e do julgamento não podem resultar pura e simplesmente de soma aritmética. Nesse sentido, colaciono dois arrestos: (...) Neste contexto, em razão das particularidades do caso concreto, com processo que tramita em desfavor de quinze denunciados, e considerando que já houve o encerramento da instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento de prisão de Leandro de Matos Ferreira Por outro lado, não se vislumbra a existência de nenhum fato novo apto a ensejar o relaxamento ou revogação da prisão, neste momento. Também se constata que outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, suficientes ou eficazes, in casu, diante da gravidade concreta dos delitos e periculosidade dos agentes, em tese. Quanto à revisão nonagesimal da prisão, constata-se que persiste a fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, uma vez que a existência de um grupo de alegada alta periculosidade com atividades ilícitas permanente e habitual recomenda a segregação provisória de seus supostos integrantes. O retorno prematuro de eventuais membros da organização ao convívio social, ao menos temporariamente, pode resultar em reestruturação e continuidade das ações delituosas, sobressaindo o sentimento de impunidade, diante das supostas condutas ilícitas imputadas à Organização Criminosa em apreço. Registre-se que a mera existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, justificar a revogação da prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, conforme soa ocorrer no caso concreto. Assim, não se vislumbra mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação ou relaxamento da prisão preventiva dos denunciados, sendo certo que o simples fato de possuírem família, residência fixa no distrito da culpa e exercerem atividade lícita, por si só, não são motivos suficientes para concessão de suas solturas e lhes assegurar o direito de responderem ao processo em liberdade. Dessa forma, não havendo qualquer fato novo superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva dos réus, restando, pois, seus fundamentos intactos (ID's 112880505), assim como as decisões revisionais de ID 115710091 e ID 133785241, a manutenção da custódia cautelar dos agentes é medida que se impõe. Ressalte-se, por fim, que não é o caso de substituição da custódia por outras medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, pois no presente caso se mostrariam inadequadas e ineficazes, diante da necessidade da manutenção da segregação para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, excluindo-se a possibilidade da substituição por medidas menos gravosas, inclusive monitoramento eletrônico, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Patente, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. (..) De igual modo, MANTEMOS a PRISÃO PREVENTIVA de MAURÍCIO RODRIGUES DE CARVALHO, JOSÉ NILTON DA SILVA, INGRID LORRANE BRANDÃO PINHEIRO, (...)” Nota-se que a prisão preventiva foi mantida considerando a inexistência de fatos novos que ensejassem a revogação da prisão, além de constatar que medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes para o caso concreto. Verifica-se que a paciente foi presa em flagrante, pela prática, em tese do crime de organização criminosa, tipificado no artigo 2o, § 4o, II, IV e V, da Lei n. 12.850/2013. Consta da denúncia que a paciente integraria a organização criminosa “Comboi do Cão”, tendo um envolvimento amoroso com William, o qual tem papel de liderança na organização criminosa, sendo ela pessoa de confiança dele. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de integrar organização criminosa muito conhecida no DF pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro, dentre outros. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Ressalte-se que, conforme constou da decisão objeto deste habeas corpus, não há excesso de prazo, pois se trata de um processo de grande complexidade, com 15 denunciados, estando o feito concluso para sentença. Por fim, apesar de a paciente alegar ser responsável pelos cuidados de sua genitora, não há demonstração de que ela seja a única pessoa responsável pelos cuidados dela, que, apesar de apresentar sintomas depressivos, está em tratamento. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR